Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DESPACHO ================== Foi impetrado habeas corpus, com pedido de liminar, por advogado particular em favor de JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, no qual apontou como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, no dia 03.06.2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Após o indeferimento do pedido de liminar, colheita das informações da autoridade então apontada como coatora, e emissão do parecer ministerial, constatou-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.06.2020, no bojo dos autos de no 2020.01.1.005891-8, APF/IP no 48/2020 – DRCC, ocorrendo a conversão do flagrante em prisão preventiva, em razão do risco à ordem pública e de reiteração criminosa, por meio de decisão do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, tendo sido o feito distribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Ao paciente foi imputada a prática, em tese, das condutas previstas nos art. 180, caput (receptação); art. 288, caput (associação criminosa) e art. 299, caput, (falsidade ideológica), todos do Código Penal. Posteriormente, o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília remeteu os autos ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da mesma circunscrição, por prevenção aos autos da medida cautelar no 2020.01.1.005336-7, distribuída àquele juízo em 15.05.2020. Nestes autos da medida cautelar o d. Juízo apontado como coator deferiu em parte as cautelares requeridas pela autoridade policial da DRCC, apenas quanto à busca e apreensão, indeferindo o pedido de prisão temporária, entendendo que, apesar das ponderações do Ministério Público, não estaria demonstrada na representação a necessidade da segregação cautelar, nos termos da Lei no 7.960/89. Consta ainda que, conforme mencionado nos autos da representação de no 2020.01.1.005336-7, o paciente vinha sendo investigado pela prática de delitos de estelionato, voltados, em tese, para a prática de fraudes por meio da plataforma “Mercado Pago” (ID 17149758). Também das informações prestadas, extrai-se que o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, ora autoridade coatora, não possuía quaisquer informações acerca da “Operação Delivery”, anteriormente deflagrada. Em consulta ao andamento processual eletrônico, observa-se que os autos do inquérito policial no 2020.01.1.005891-8 foram digitalizados e agora tramitam sob o no 0720191-55.2020.8.07.0001. Nestes autos de no 0720191-55.2020.8.07.0001, foi proferida decisão, em 13.07.2020, declinando da competência na ação penal, dos autos dos IPs no 29/2020 - DRCC, 48/2020 - DRCC e seus respectivos autos de prisão em flagrante, das medidas cautelares no 2020.01.1.05336-7 e 2020.01.1.006546-0 e também dos autos digitais, com denúncia oferecida, referentes à "Operação Delivery", em favor da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF por conexão probatória e também por prevenção com os autos no 0703430-19.2020.8.07.0010. Por considerar extremamente oportuno, transcrevo o r. decisum: Vindo os autos com denúncia oferecida pela 9a Promotoria de Justiça do Distrito Federal, observando-se possível prevenção a investigação ou ação penal previamente distribuída apontada pelo sistema Pje, este juízo proferiu o seguinte despacho ao ID 67050651: Em análise atenta à denúncia, verifica-se que nela consta os autos da ação penal no 0703430-19.2020.8.07.0010, distribuída em 24/6/2020, sendo que o sistema do Pje também acusa a relação entre este feito e aqueles autos. Analisando ainda a ação que tramita perante a 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, verificou-se que o Inquérito Policial que possivelmente originou a Operação "Delivery" é o IP no 20/2020 - DRCC, em razão de prisão realizada em 16/4/2020. Relembrando, ainda, que o presente IP no 48/2020 foi distribuído à 2a Vara Criminal de Brasília no dia 2/6/2020, que declinou de sua competência para esta 5a Vara Criminal, em razão da decisão proferida nos autos de medida cautelar no 2020.01.1.05336-7 e 2020.01.1.006546-0 distribuídos, respectivamente, em maio e em junho de 2020 a este juízo, por força ainda de outro inquérito relacionado ao caso, o IP no 29/2020 - DRCC, que mencionava a deflagração da "segunda fase da Operação Delivery', oportunidades em que foram deferidas medidas de busca e apreensão. Considerando que até a presente data nunca se teve notícia ou informação da autoridade policial da DRCC quanto à possível prevenção do IP no 20/2020 - DRCC, onde o réu DENYLSON foi preso inicialmente e processado, já no mês de abril, o que levou a este juízo a decidir medidas urgentes relativos aos fatos possivelmente conexos àquela "primeira fase" da referida operação, e diante da referência do sistema Pje nesse sentido quanto àquele processo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto à existência de possível prevenção ou competência da 2a Vara Criminal de Santa Maria, ou em razão de conexão probatória, nos termos do art. 76, III, do CPP. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou, aos IDs 67248091 e 67251149, esclarecendo o que teria ocorrido, informando que: a) a "primeira fase da 'Operação Delivery'" foi realizada mediante autorização judicial da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, culminando com a prisão de DENYLSON DOS SANTOS SILVA, em 16/4/2020; b) a autoridade policial da DRCC não informou este juízo sobre eventual prevenção do IP no 20/2020, que foi distribuído a esta Vara Criminal inclusive, de modo que não houve alternativa a não ser deferir medidas cautelares requeridas de busca e apreensão a fatos possivelmente conexos àquela primeira fase", sendo que os pedidos cautelares indubitavelmente se referiram à "segunda fase da Operação Delivery"; c) os fatos relativos a ambas as fases da Operação ocorreram em circunscrição judiciária distinta da de Brasília; d) os autos devem ser redistribuídos à 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, por conexão probatória. É o relatório. DECIDO. Conforme dito anteriormente e nos termos da manifestação ministerial, este juízo já havia constatado a ausência de qualquer informação sobre a referida "primeira fase da Operação Delivery", mas não houve alternativa a não ser deferir as medidas cautelares nos autos no 2020.01.1.05336-7 e 2020.01.1.006546-0 distribuídos, respectivamente, em maio e em junho de 2020 a este juízo, considerando o contexto da pandemia do coronavírus e o regime de trabalho extraordinário de serviço neste TJDFT, sopesando-se ainda que as diligências que seriam empregadas para se descobrir a origem dessa operação policial poderia colocar em risco a efetividade das medidas e da investigação. Ademais, este juízo ainda desconhece as razões de os demais inquéritos policiais serem distribuídos aleatoriamente nesta Circunscrição Judiciária, quando já havia investigação relacionada aos mesmos fatos conduzidos perante a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, especialmente pelo fato de que, nos termos das medidas requeridas, consta que DENYLSON, que responde à ação penal no 0703430-19.2020.8.07.0010, foi quem teria delatado JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, vulgo "NENEM", o que ensejou a continuidade das investigações, na "segunda fase da Operação Delivery". Não bastasse isso, nenhum dos fatos em tese delituosos indicados pela autoridade policial foi praticado na Circunscrição Judiciária de Brasília, tampouco as prisões em flagrante e o cumprimento das medidas de busca e apreensão, sendo, caso, portanto, também de prevenção anterior. E mais, o terceiro inquérito ainda foi distribuído aleatoriamente à 2a Vara Criminal de Brasília, que o redistribuiu a esta 5a Vara Criminal de Brasília, por aparente prevenção, em razão das medidas cautelares aqui apreciadas. Assim sendo, não há dúvida de que as medidas cautelares não deveriam ter sido remetidas a esta Circunscrição Judiciária, visto que, em exame dos autos e das medidas cautelares, verifica-se que os fatos guardam conexão probatória com aqueles que são objeto da ação penal que tramita perante a 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF. Além disso, entendo que, por tudo o que foi dito, aquele Douto Juízo estaria também prevento para analisar, em primeiro lugar, os procedimentos cautelares requeridos pela autoridade policial da DRCC. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta ação penal, dos autos dos IPs no 29/2020 - DRCC, 48/2020 - DRCC e seus respectivos autos de prisão em flagrante, das medidas cautelares no 2020.01.1.05336-7 e 2020.01.1.006546-0 e também dos presentes autos digitais, com denúncia oferecida, referentes à "Operação Delivery", em favor da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF por conexão probatória e também por prevenção com os autos no 0703430-19.2020.8.07.0010, nos termos dos arts. 76, III, 78, II, "c", e 83, do Código de Processo Penal. Remetam-se todos os autos, físicos e digitais, via distribuição, procedendo-se às devidas baixas. Extraiam-se cópias dessa decisão para os autos físicos acima mencionados, para viabilizar a distribuição de todos os feitos ao Douto Juízo competente. Nesse cenário foi reconhecida a prevenção dos autos de no 0720191-55.2020.8.07.0001 em face da ação penal de no 0703430-19.2020.8.07.0010, em trâmite perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria e, por isso, a d. autoridade coatora determinou a remessa dos autos do auto de prisão em flagrante e demais feitos correlatos em relação ao ora paciente para aquele juízo prevento. Do que consta dos autos não é possível verificar se houve denúncia oferecida em desfavor do JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA e qual a carga acusatória eventualmente imputada a ele. Diante dos instrumentos de consulta processual disponíveis, não se pode verificar ainda o status de liberdade do réu que foi denunciado nos autos que geraram a prevenção. Desse modo, a fim de que possa analisar a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, converto o julgamento desta impetração em diligência para requisitar as informações, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR